Tribunal: TJES
Processo: 5008531-10.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008531-10.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ERASMO CARLOS LIMA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPUGNAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE INTEGRA A SOMATÓRIA DE PONTOS NA CNH. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DAS PENALIDADES, CONTROLE DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008531-10.2024.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ERASMO CARLOS LIMA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPUGNAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE INTEGRA A SOMATÓRIA DE PONTOS NA CNH. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DAS PENALIDADES, CONTROLE DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada pela parte autora para declarar a nulidade do Auto de Infração nº AC017587134 e, por consequência, do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-V291F, com a exclusão da pontuação lançada em seu prontuário.

2. Na origem, a parte autora alegou que a infração teria sido cometida em Belo Horizonte/MG, localidade em que afirma jamais ter estado, sustentando ainda ausência de notificação da autuação.

3. O juízo de primeiro grau entendeu demonstrada a irregularidade da infração e declarou a nulidade do auto de infração e do processo administrativo decorrente. Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não foi o órgão responsável pela lavratura do auto de infração, tampouco pela condução do processo administrativo de multa, bem como defende a necessidade de inclusão do órgão autuador no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se: (i) verificar se o DETRAN possui legitimidade passiva para responder por pedido de anulação de auto de infração de trânsito lavrado por órgão autuador diverso integrante do Sistema Nacional de Trânsito; (ii) se seria necessária a formação de litisconsórcio passivo com o órgão autuador da infração; (iii) se há ilegalidade apta a justificar a anulação do auto de infração e do processo administrativo dele decorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia posta nos autos exige, inicialmente, a análise da legitimidade passiva do DETRAN/ES para responder por pedido de anulação de auto de infração de trânsito lavrado por órgão integrante diverso do Sistema Nacional de Trânsito – SNT.

6. Nos termos do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados, dentre outras atribuições, realizar o controle, registro e gerenciamento do prontuário dos condutores habilitados, bem como executar as medidas administrativas relacionadas à habilitação.

7. Nesse contexto, cabe ao DETRAN proceder ao registro das infrações no prontuário do condutor, bem como instaurar e conduzir os processos administrativos de suspensão ou cassação do direito de dirigir, quando verificado o acúmulo de pontuação previsto no art. 261 do CTB.

8. A Resolução nº 182/2005 do CONTRAN, igualmente mencionada na jurisprudência desta Corte, dispõe que, esgotados os meios de defesa na esfera administrativa da autuação, os pontos decorrentes das infrações serão considerados para fins de instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

9. Desse modo, ainda que o auto de infração tenha sido lavrado por outro órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, é o DETRAN que realiza o processamento das informações relativas à pontuação da CNH e que materializa o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, produzindo efeitos diretos na esfera jurídica do condutor.

10. Por essa razão, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido, de forma reiterada, a legitimidade passiva do DETRAN/ES em demandas que discutem infrações que repercutem no processo de suspensão da habilitação, ainda que lavradas por outros órgãos autuadores. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA . PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Antero Rodrigues de Souza Júnior contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, em ação anulatória proposta em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, nos termos do art . 485, VI, do CPC. O autor busca a anulação de procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN/ES para a suspensão de seu direito de dirigir, argumentando que algumas infrações não foram cometidas por ele. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder pela demanda de anulação do procedimento administrativo de suspensão de CNH, ainda que as infrações tenham sido registradas por outros órgãos autuadores; e (ii) estabelecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois é o órgão responsável pela análise e processamento de pontos na CNH e pela instauração do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, conforme os arts. 6º da Resolução 182/2005 do CONTRAN e 22 do CTB. 4. Ainda que os autos de infração tenham sido lavrados por outros órgãos, o DETRAN/ES é responsável pelo registro das penalidades no prontuário do condutor e pela materialização do processo de suspensão, o que justifica sua inclusão no polo passivo . 5. A competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual, pois a ação não visa anular os autos de infração lavrados por órgãos federais, mas apenas o procedimento administrativo de suspensão instaurado pelo DETRAN/ES. 6. Constatado error in procedendo na sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito sem apreciação de questões substanciais, o que impede o julgamento do mérito pela instância revisora e exige o retorno dos autos à origem para o devido processamento . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença anulada, com retorno do feito à origem para prosseguimento . Tese de julgamento: 1. O DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem a validade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, ainda que decorrente de infrações autuadas por outros órgãos. 2. A competência para julgamento de ações que questionam o procedimento administrativo de suspensão de CNH instaurado pelo DETRAN/ES, sem impugnação direta aos autos de infração lavrados por órgãos federais, é da Justiça Estadual . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 85, §§ 2º e 8º; art. 98, § 3º; CTB, art . 22; Resolução 182/2005 do CONTRAN, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n.º 069219000010, Rel . Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 26/10/2021; TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024170303598, Rel. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j . 28/09/2020; TJES, Apelação n.º 047140063166, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 25/09/2018 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00082339020158080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julg. 28/11/2024)

11. Dessa forma,
não prospera a tese de ilegitimidade passiva da autarquia
, pois o objeto da demanda não se restringe à discussão abstrata do auto de infração, mas envolve os efeitos administrativos produzidos no prontuário do condutor e no procedimento de suspensão instaurado pelo DETRAN.

12. Também não procede a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador. Isso porque o objeto principal da presente demanda consiste na anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, instaurado no âmbito do DETRAN, sendo certo que eventual reconhecimento da invalidade da autuação repercute diretamente no referido procedimento administrativo.

13. Nesse contexto, a participação do órgão autuador não se revela imprescindível para a solução da controvérsia, uma vez que a discussão judicial recai sobre os efeitos administrativos decorrentes da autuação no prontuário do condutor.

14. Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

15. No caso concreto, a parte autora demonstrou que a infração questionada foi registrada em localidade na qual afirma jamais ter estado, apresentando documentação apta a gerar dúvida razoável quanto à regularidade da autuação.

16. Cumpre lembrar que, embora os atos administrativos gozem de
presunção relativa de legitimidade e veracidade
, tal presunção admite prova em contrário. Assim, constatada a existência de elementos capazes de infirmar a regularidade da autuação e evidenciar a possibilidade de erro na imputação da infração ao condutor, mostra-se legítima a intervenção do Poder Judiciário para afastar os efeitos do ato administrativo irregular.

17. Nessa linha, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório dos autos e concluiu pela existência de irregularidade na autuação, motivo pelo qual declarou a nulidade do auto de infração e do processo administrativo dele decorrente.

18. Não se verifica, portanto, qualquer erro de julgamento apto a justificar a reforma da decisão, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 dos Colegiados Recursais do Espírito Santo

DISPOSITIVO E TESE

20. DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença originária, nos termos do voto.

21. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (um mil reais) em virtude do improvimento recursal, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §8º do CPC
.

Tese de julgamento:

O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem infrações de trânsito que repercutem no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, ainda que os autos de infração tenham sido lavrados por outros órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 22 e 261 do CTB. Art. 55 da Lei 9.099. Art. 85, § 8º, do CPC. Resolução nº 182/2005 do CONTRAN.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00082339020158080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julg. 28/11/2024.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)